Tribunal: TJES
Processo: 0004353-85.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004353-85.2018.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória.

O recorrente ALEXANDRE SILVA COUTINHO insurge-se em relação à sua pronúncia, tendo sido considerado como incurso nas sanções do artigo 121, §2, inciso I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal face à vítima Lucas Henrique Correa Silva.

O MPES insurge-se, por sua vez, em relação à desclassificação da conduta praticada contra a vítima Máximo Aires de Oliveira para Lesão Corporal culposa e declarando a extinção da punibilidade do acusado quanto a tal crime em razão da prescrição.

Para a Promotoria de Justiça, o juízo
a quo
aplicou de maneira equivocada o erro de execução, motivo pelo qual deve ser Alexandre da Silva Coutinho pronunciado, também, pela prática do crime de homicídio tentado contra Máximo Aires de Oliveira em concurso formal com o crime praticado contra a vítima Lucas Henrique Correa Silva.

Contrarrazões às fls. 371/374 dos autos físicos.

Já Alexandre Silva Coutinho requer a sua impronúncia.

Contrarrazões às fls. 364/368.

Em atendimento ao disposto no art. 589 do Código de Processo Penal, o Juízo proferiu decisão mantendo a decisão recorrida.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0004353-85.2018.8.08.0024

RECORRENTE: ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória
.

O recorrente ALEXANDRE SILVA COUTINHO insurge-se em relação à sua pronúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2, inciso I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, face à vítima Lucas Henrique Correa Silva.

O MPES insurge-se, por sua vez, em relação à desclassificação da conduta em tese praticada contra a vítima Máximo Aires de Oliveira para Lesão Corporal Culposa e declaração da extinção da punibilidade do acusado Alexandre Silva quanto a tal crime em razão da prescrição.

De acordo com a denúncia:

No dia 22 de abril de 2014, na Rua José Santos Neves, Vila Rubim, Vitória, supostamente, o denunciado, auxiliado pelo menor Kelvin Rodrigues iniciaram a conduta de matar Sr. Lucas Henrique Correia Silva. Segundo conta a denúncia, o denunciado e o menor avistaram Lucas em um beco e chamaram por seu nome, momento que desferiram diversos disparos contra ele. Nesse instante passava pela rua o Sr. Maximo Aires de Oliveira, que foi alvejado.

Na decisão de pronúncia, todavia, o Juiz fundamentou o seguinte:

Assim, tendo sido atribuído ao acusado o homicídio tentado contra a vítima visada e sendo atingida, também, terceira pessoa, por erro na execução, não é o caso de homicídio tentado em relação a esta. Nessa hipótese, deve ser aplicado o princípio do desmembramento, dando ensejo a unidade complexa, e sobrevir responsabilização criminal pelos crimes de homicídio tentado, em relação a vítima visada, e de lesão corporal culposa quanto a vítima não visada, registrando, por oportuno, que a própria expressão erro no uso dos meios de execução contida na referida norma, traduzida no desvio de direção do projétil, já sugere eventual culpa -
imprudência - do agente.

Com a devida vênia, entendo como equivocado o posicionamento acima.

As provas até então produzidas mostram que, ao efetuar os disparos de arma de fogo, além da vítima pretendida, o agente atingiu outra pessoa que estava no local. Vejamos:

[...] que no dia dos fatos o informante e mais uns amigos (GEOVANI e JENNIFER) estavam parados conversando, quando apareceu uma pessoa com uma pistola em punho e subiu na direção do informante e seus amigos; que depois chegou uma outra pessoa, por trás de uma casa e falou para levantrem as mãos e ambos começaram a efetuar disparos a esmo na direção do beco, tendo atingido o LUCAS e um dos disparos também atingiu o informante nas costas e saiu no ombro; que nenhum dos disparos foram endereçados ao informante, conforme percebeu, mas sim na direção do LUCAS. (Declaração da vítima atingida acidentalmente às fls. 137).

Igualmente, a vítima efetiva declarou, às fls. 286, que:

[...] que foi atingido por dois disparos; que foi na perna; que estava sentado esperando sua namorada; que subiu e viu a Bob Kevin na escada; que daqui a pouco velo outro de cima dizendo que ele tinha que correr; que os dois estavam armados; que levantou e correu pela rua; que ouviu mais de 20 tiros; que eles estavam com pistola; que não viu o outro rapaz atingindo.

O erro na execução está previsto no art. 73 do CP, que assim prevê:

Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.

Portanto, quando, além de atingida a vítima que se pretendia, atinge-se, também, terceiro, aplica-se o concurso formal de crimes.

No caso, as provas evidenciam que muito provavelmente ocorreu o erro na execução mencionado. Isto porque o agente efetuou vários disparos com o fim de acercar Lucas Henrique Correia Silva. Porém, havendo outras pessoas no local, também foi atingido, por acidente, a vítima Máximo Aires de Oliveira.

Não há que se falar, assim, na desclassificação do crime para lesão corporal culposa. Ao que se constata, a intenção do agente não era a de lesionar a vítima efetiva, mas sim ceifar a sua vida. Porém, em razão do erro na execução, veio, também, atingir pessoa diversa.

Nesse sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência:

A norma prevista no art. 73 do Código Penal afasta a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de crime culposo quando decorrente de erro na execução na prática de crime doloso" (HC 210.696/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

Pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2°, I e IV, e do art. 121, § 2º, e IV, c/c o art. 14, II, na forma do 73, do CP, o réu, em apelação, teve desclassificada a conduta, relativa ao resultado danoso não pretendido, para lesão corporal culposa.
3. Alvejada, além da pessoa que se visava atingir, vítima diversa, por imprecisão dos atos executórios, deve ser a ela estendido o elemento subjetivo (dolo), aplicando-se a regra do concurso formal. (REsp n. 1.853.219/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020.)

Portanto, merece provimento o recurso ministerial.

Quanto ao recurso defensivo, passo à análise do pedido de impronúncia formulado pelo réu ALEXANDRE SILVA COUTINHO.

Sobre o tema, é necessário consignar que a pronúncia é verdadeira decisão interlocutória na qual o Juiz, em exame de cognição sumária, com base na materialidade do delito e indícios de autoria, profere um qualificado juízo de admissibilidade e submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, quando, obviamente, não incidente excludentes ou causas outras de absolvição sumária, consoante determina o art. 413 do CPP.

Assim, havendo indícios de autoria e prova da materialidade, deve-se optar pelo pronunciamento do réu, submetendo-o a julgamento perante o juiz natural, o Tribunal do Júri.

Nota-se, então, que, para a pronúncia, não se exige um juízo de certeza, basta a justa causa (prova da materialidade e indícios de autoria), que o crime seja da competência do Júri e não incidam, de forma inequívoca, excludentes.

Nesse sentido, a materialidade do crime está comprovada por dos laudos de fls. 76/77 dos autos físicos. Os indícios de autoria, por sua vez, podem ser identificados a partir dos depoimentos testemunhais juntados aos autos, que a seguir passo a analisar.

A vítima Lucas, em juízo, apontou o ora recorrente como suposto autor do delito, conforme se verifica do excerto abaixo:

[...] “que conhecia o acusado de foto do facebook; que sabia quem era pelas fotos; que seu depoimento não foi no mesmo dia dos fatos; que não se lembra quando foi dado seu depoimento; que o reconhecimento do acusado foi feito no dia do depoimento; que foram apresentadas uma série de fotos e que foi pedido para que ele apontasse a pessoa; que disseram que a pessoa que o alvejou poderia não estar entre as pessoas apresentadas; que foi coisa rápida; que foi aproximadamente 1 minuto; que estava há cerca de uns 10 metros de distância do acusado; que estava de dia ainda; que estava entardecendo”.

A vítima virtual Máximo Aires de Oliveira também reconheceu Alexandre como, em tese, um dos autores do crime.

Embora Máximo tenha alterado a versão dos fatos quando de suas declarações em juízo, a situação foi bem esclarecida pelo I. Promotor de Justiça, que assim justificou:

“Porém, visando sanar quaisquer contradições, ambos foram novamente intimados a comparecer à DHPP, onde os dois confirmaram integralmente o teor de suas declarações iniciais. Ademais, confirmam o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 64) – A vítima Máximo declara ter visto os autores no momento do ocorrido, mas como não os conhecia não foi possível a identificação. Porém, após ouvir os comentários no bairro de que seriam as pessoas de “Bob Kelvin” e “Cú Ladrão”, procurou fotos no Facebook e percebeu que as características físicas eram compatíveis”.

Assim, há indícios de autoria suficientes, não havendo que se acolher o pedido de improúncia.

Observa-se, também, não ser o caso de absolvição sumária. Isto porque inexistem provas suficientes que indiquem ter o agente perpetrado sua conduta amparado por uma causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Além disso, está provada existência do fato criminoso e, como já visto, estão presentes os indícios de autoria, de forma que o caso em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 415 do CPP.

Logo, estando presentes os indícios de autoria e materialidade correta está a decisão que pronunciou o réu.

Isso posto, sem maiores delongas:

- nego provimento ao recurso defensivo;

- dou provimento ao recurso ministerial, para pronunciar o réu, também, pela prática do art. 121, §2, inciso I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, na forma do art. 73 (vítima Máximo), todos do Código Penal.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO NA EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RESGUARDO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAMENTE ASSEGURADA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. No caso, as provas evidenciam que muito provavelmente ocorreu o erro na execução mencionado. Isto porque o agente efetuou vários disparos com o fim de acercar Lucas Henrique Correia Silva. Porém, havendo outras pessoas no local, também foi atingido, por acidente, a vítima Máximo Aires de Oliveira. Não há que se falar, assim, na desclassificação do crime para lesão corporal culposa. Ao que se constata, a intenção do agente não era a de lesionar a vítima efetiva, mas sim ceifar a sua vida. Porém, em razão do erro na execução, veio, também, atingir pessoa diversa. 2. Recurso ministerial provido. 3. Para a pronúncia, não se exige um juízo de certeza, basta a justa causa (prova da materialidade e indícios de autoria), que o crime seja da competência do Júri e não incidam, de forma inequívoca, excludentes. Nesse sentido, a materialidade do crime está comprovada por dos laudos de fls. 76/77 dos autos físicos. Os indícios de autoria, por sua vez, podem ser identificados a partir dos depoimentos testemunhais juntados aos autos. 4. Recurso defensivo desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso defensivo e conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.